Tribunal: TJBA
Processo: 8016414-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8016414-87.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - SINTCE.BA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO DO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO EM PECÚNIA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DA LEI ESTADUAL Nº 6677/1994.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITU
Í
DA
DO ATO COATOR
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO DEMONSTRADO
. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Inexistindo prova da alegada ofensa a direito líquido e certo, não há que se falar em ato ilegal ou abusivo a ser amparado pela via mandamental.

2. Com efeito, não há nos autos elementos probatórios prévios do alegado ato coator imputado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que teria desrespeitado norma regulamentadora da Lei estadual nº 6.677/94, considerando que a referida lei foi revogada pela Lei estadual nº 13.471/2015, por força de Emenda nº 22/2015 à Constituição do Estado da Bahia, havendo a necessidade de análise da matéria sob a égide do direito intertemporal.

3. Acresça-se que o impetrante afirma a existência de indeferimentos administrativos de conversão das licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia com base em Parecer emitido nos autos do Processo Administrativo nº TCE/006145/2018, sem comprovar previamente a efetividade das alegações.
SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8016414-87.2021.8.05.0000
, impetrado por
Sindicato dos

Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
contra ato acoimado de ilegal do
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator